Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-98.2020.8.11.0009
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001738-98.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDIVANO MARQUES - CPF: 882.631.851-49 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). RESPONSABILIDADE PELO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS. MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação Cível interposta por Edivano Marques contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de ação de execução de obrigação de fazer, fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo apelante com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência de exploração de areia sem licenciamento ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegada nulidade do TAC por ausência de advogado na assinatura e alegação de vulnerabilidade do apelante; (ii) a legitimidade do apelante como responsável pela obrigação pactuada; (iii) o cumprimento substancial das obrigações do TAC; (iv) a adequação da multa aplicada em razão do descumprimento.

III. Razões de decidir

3. O TAC constitui título executivo extrajudicial, previsto no art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85, válido e eficaz desde que firmado por agente capaz, com manifestação livre de vontade e sem comprovação de vício.

4. O apelante, identificado nos autos e em relatório técnico da SEMA como responsável pela área de exploração irregular, não trouxe elementos probatórios suficientes para afastar sua responsabilidade pela conduta apurada.

5. A alegação de cumprimento substancial das obrigações pactuadas não procede, considerando o longo lapso temporal desde a celebração do TAC (2016) e a persistência do descumprimento de obrigações fundamentais, como a apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

6. A multa diária prevista no TAC para o caso de descumprimento obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) constitui título executivo extrajudicial válido, cuja execução pode ser promovida em razão do descumprimento das obrigações pactuadas, sendo cabível a aplicação de multa estipulada, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.347/85, art. 5º, § 6º; CPC/2015, art. 784, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC nº 0001758-97.2013.8.11.0059; TJRS, AC nº 70075374215.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIVANO MARQUES
contra a sentença do Juízo 2.ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos dos Embargos a Execução n. 1001738-98.2020.8.11.0009 ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, mantendo o prosseguimento da execução com base no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo recorrente.

O Apelante alega que o termo de ajustamento de conduta padece de nulidade por ilegitimidade ativa do apelante, pois a atividade era conjunta com terceiro (Nivaldo Pereira Lima), titular das licenças pertinentes. Ausência de acompanhamento jurídico, destacando-se a desigualdade de forças entre o Ministério Público e o agravante, pessoa humilde e sem instrução.

Aduz que houve o cumprimento substancial das obrigações do TAC, restando pendente apenas a elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), cuja finalização depende de fatores externos e parcos recursos do agravante.

Argumenta, ainda, que a manutenção da execução viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando a suspensão do processo para que o PRAD seja concluído.

Por fim pugna pelo provimento do recurso a fim de declarar a nulidade do Termo de Ajustamento de Conduta. Subsidiariamente, suspender o processo executivo até a apresentação do PRAD e reduzir o valor da multa diária e seu limite total.

Contrarrazões, id. 247779150.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
EDIVANO MARQUES
contra a sentença do Juízo 2.ª Vara Cível da Comarca de Colíder que, nos autos dos Embargos a Execução n. 1001738-98.2020.8.11.0009 ajuizada por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, mantendo o prosseguimento da execução com base no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo recorrente.

Ressai dos autos que na origem foi proposta ação de Execução De Obrigação De Fazer n. 1002061-40.2019.8.11.0009 pelo Estado de Mato Grosso, em desfavor do Apelado EDIVANO MARQUES, pelo descumprimento de título executivo extrajudicial representado pelo Termo de Ajustamento de Conduta- TAC nº 001801-027/2015, celebrado com o Ministério Público, derivado do desenvolvimento de atividade de exploração de areia sem o devido licenciamento ambiental.

Os embargos à execução teve por objeto a nulidade do TAC, lavrado em razão do suposto exercício de atividade de exploração de areia sem o devido licenciamento ambiental, o adimplemento substancial das obrigações pactuadas, e subsidiariamente, pleiteou a suspensão do processo executivo e a redução do valor das multas impostas.

Sobreveio sentença julgando improcedente os pedidos iniciais, com os seguintes fundamentos:

“[...] É o relato essencial.

DECIDO
.

ILEGITIMIDADE PASSIVA - NULIDADE

Argumenta o embargante que não era o único responsável pela atividade de extração de areia, pois essa atividade resultou de um acordo com Nivaldo Pereira Lima, que seria responsável pelo maquinário e licenciamentos.

Dessa forma, sustenta que o TAC foi firmado sem a presença das partes interessadas e, portanto, é nulo.

Todavia, não assiste razão ao embargante.

O TAC foi celebrado com o embargante, identificado como proprietário e responsável pela atividade de extração de areia. Documentos oficiais, como o relatório técnico da SEMA, autos de infração, inspeção e interdição, identificam o embargante como responsável.

Por outro lado, o embargante não se desincumbiu de apresentar nenhum documento que atestante que este não era o responsável pela conduta imposta. Aliás, ao assinar o TAC, o embargante concordou com as obrigações e qualquer irregularidade deveria ter sido contestada naquele momento, o que não o fez.

Não obstante a alegação de que o embargante assinou o termo sem a devida assistência jurídica, demonstrando um desequilíbrio na relação entre ele e o órgão ministerial, é sabido que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público constitui título executivo extrajudicial, conforme o art. 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85.

Assim, o TAC representa um acordo entre as partes envolvidas, não sendo necessária a intervenção de um advogado no momento de sua assinatura, especialmente quando não há comprovação de nenhum vício que prejudique a livre manifestação de vontade da parte.

Ressalta-se, aliás, que a própria lei não exige tal requisito.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ADMINISTRATIVAMENTE – PRESCINDIBILIDADE DE ADVOGADO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE (ARTIGO 313, INCISO II, DO CPC)– SENTENÇA QUE HOMOLOGA A DESISTÊNCIA E EXTINGUE A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 485, VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO NESSE SENTIDO PELA PARTE AUTORA – SENTENÇA EXTRA PETITA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A ausência de advogado no momento em que se firma o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não tem o condão de eivar a avença quando a parte possui plena capacidade civil e não houver demonstração de vício na declaração da vontade do compromissário.
Nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil é possível a suspensão do processo pela convenção entre as partes. O Magistrado deve decidir observando os pedidos deduzidos pelas partes nos autos, sob pena da sentença se configurar citra, ultra ou extra petita. Inteligência dos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil. Verificada a ausência de pedido de desistência da demanda nos autos, a sentença que a homologou e extinguiu a ação sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil deve ser cassada. (TJ-MT - AC: 00017589720138110059 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/01/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2020) – grifo nosso.

Deste modo,
REPILO
a preliminar veiculada.

JULGAMENTO DO MÉRITO

Observo que o caso em apreço configura hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil, uma vez que o feito está satisfatoriamente instruído por meio de documentos, sendo desnecessária a produção de qualquer outra prova.

No caso em tela, a parte embargante alega que cumpriu praticamente todas as obrigações previstas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), excetuando-se a apresentação do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), que depende da atuação de órgãos estatais e profissionais diversos, estando este em vias de processamento.

Portanto, sustenta que a execução não depende exclusivamente de sua conduta ativa, inviabilizando, assim, o cumprimento do PRAD.

Contudo, ainda que o embargante tenha cumprido grande parte das obrigações, tal fato não elide a pretensão do embargado, uma vez que a execução visa justamente compelir o cumprimento
integral
das obrigações assumidas no TAC.

Aliás, ao analisar o processo de execução (1002061-40.2019.8.11.0009), verifico que, até o momento, o executado não protocolou o PRAD junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), tampouco apresentou comprovação de que o tenha feito.

Portanto, não há como justificar o descumprimento do acordo em razão da demora de órgãos estatais e de terceiros, considerando que o TAC foi assinado em
01/04/2016
e, desde então, transcorreu tempo suficiente para o cumprimento da obrigação.

Outrossim, a alegação de insuficiência de recursos para a realização do PRAD não se revela apta, por si só, a afastar a obrigação assumida. Ademais, o embargante não apresentou qualquer documento que corroborasse tal alegação.

Por derradeiro, quanto ao pedido de redução da multa diária, é cediço que o Juízo pode, ao constatar que a multa se tornou inadequada, ajustar seu valor de modo a assegurar o cumprimento da obrigação, sem contudo gerar enriquecimento injustificado para qualquer das partes.

No entanto, no caso em apreço, não há elementos que demonstrem insuficiência ou excesso do valor da multa fixada pelo Juízo que justifiquem sua alteração - ao menos por ora.

Ante o exposto, em face da ausência de prova robusta e inequívoca nos autos para fins de convencimento deste órgão julgador,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, para considerar
INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos Embargos à Execução apresentados pela
EDIVANO MARQUES
, devendo a execução prosseguir seu trâmite.

CONDENO
o embargante no pagamento das custas processuais. Porém,
SUSPENDO
a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, por ser beneficiário da Justiça Gratuita, na forma da lei
.
[...]”

-Preliminar – Ilegitimidade

O Apelante aduz ser parte ilegítima, argumentando que não era o único responsável pela atividade vez que resultante de um acordo com Nivaldo Pereira Lima, o qual era responsável pelo maquinário e licenciamentos.

O TAC n. 001801-027/2015 foi celebrado junto o EDIVANO MARQUES com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão do desenvolvimento de atividade de exploração de areia sem o devido licenciamento ambiental.

O Relatório Técnico n. 528/DUDALTAFLO/SEMA/2015, realizado pela SEMA, após vistoria técnica
in loco
, foi categórico em informa que embora exista a LO n 306880/2013 expedida pela empresa Nivaldo Pereira Lima-ME, esta é referente
a área diversa do local do dano ambiental
, e não há qualquer relação que vincule a empresa Nivaldo Pereira Lima-ME com o Sr. EDIVANO MARQUES, ora Apelante, vejamos:

“[...] Quando indagado sobre o devido licenciamento ambiental da atividade, foi nos apresentada a LO nº 306880/2013 válida até 25/06/2016 em nome de Nivaldo Pereira Lima (CNPJ. nº 06.077.112/0001) para a atividade de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado emitida conforme PT nº 73574/C M /S U IM IS /2013 e D N P M nº 866.936/2009. O Sr Edivano se apresentou com o irmão do Sr. Edilson Marques, e funcionários do Sr. Nivaldo, porem não apresentou nenhum contrato e nenhum a com provação de vínculo empregatício. (...)

Posteriormente, em consulta aos sistemas oficiais da SEMA bem com o do DNPM, em conferencia das informações apresentadas, verificam os que as coordenadas geográficas da vistoria Lat 510°47'37,0" Long W 55"35'27,4",
não estão localizadas na área objeto da LO n 306880/2013
, conforme informou categoricamente o Sr. Edivano, mas sim no interior de um a segunda área, sob protocolo D N P M nº 866.902/2014 em nome do Sr. Edylson Marques, sendo este requerimento de lavra garimpeira, o qual não possui título emitido e sequer , protocolo .de requerimento das devidas licenças ambientais junto à S EM A . Assim , fica evidente alternativa de burlar a fiscalização, com a apresentação de um a licença que não condiz com a área que encontra-se em exploração. [...]”

Assim, em que pese o Apelante alegue que o Nivaldo Pereira Lima, através de sua empresa Nivaldo Pereira Lima-ME, lhe forneceu os maquinários, não há qualquer prova da relação contratual entre as parte, e a Licença de Operação n 306880/2013 emitida em favor da empresa citada não é referente à área do dano ambiental.

Portanto,
rejeito
a preliminar alegada.

- Preliminar - violação à isonomia material

O Apelante, ainda, sustenta a violação à isonomia material entre as partes acordantes, argumenta que de um lado, estava o Ministério Público, instituição respeitada, e de outro o recorrente, pessoa humilde e de pouca instrução.

A princípio, cumpre esclarecer que o termo de ajustamento de conduta se trata de instrumento expressamente previsto no art. 5º, § 6º, da Lei n.º 7.347, de 24/07/85, cujo escopo é o de adaptar a conduta dos interessados aos preceitos legais, por meio da manifestação de vontade que resulte na assunção de determinadas obrigações.

Na questão em foco, o embargante, agente capaz, assinou o TAC, como manifestação livre de sua vontade, isenta de vícios e nulidades e, portanto, não pode agora alegar uma ausência de isonomia material.

Aos autos não foi acostado nenhum documento que infirme sua capacidade para praticar atos da vida civil.

Sobre o documento requisitório de lavra do MP, que foi devidamente assinado pelo embargado (id. 247778680), ficou especificado que o Apelante comparecer no local e dia determinado naquele ofício requisitório podendo ser representado/acompanhado no ato.

Outrossim, a Resolução nº 179/17 do CNMP garante que os compromissários poderão ser acompanhados por seus advogados, vejamos:

“Art. 3º, § 4º na fase de negociação e assinatura do compromisso de ajustamento de conduta, poderão os compromissários ser acompanhados ou representados por seus advogados, devendo-se juntar aos autos instrumento de mandato.”

Destarte, não há que se cogitar nulidade do título executivo extrajudicial pelo mero fato de o recorrente não ter sido assistido por advogado no momento de sua subscrição.

A ausência de advogado no momento em que se firma o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não tem o condão de eivar a avença quando a parte possui plena capacidade civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. AMBIENTAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LIMITAÇÃO DA MULTA. ACOMPANHAMENTO POR ADVOGADO QUANDO DA CONFECÇÃO DO TAC. PRESCINDIBILIDADE.
Não demonstrado vício na declaração de vontade, não há nulidade no Termo de Ajustamento de Conduta pelo simples fato de não ter sido o compromissário acompanhado por advogado
. [...]
”. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70049369952, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em: 25-07-2012)

Portanto,
rejeito
a preliminar alegada.

-Do mérito

O TAC é instrumento legal previsto no art. 5º, § 6º da Lei nº 7.347/85, facultando aos órgãos públicos legitimados assumir o
"compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais".

O que se extrai do dispositivo legal é que o TAC constitui medida administrativa extrajudicial de confissão de uma ilegalidade, com a promessa de reparar ilegalidade omissiva ou comissiva.

Embora o Termo de Ajustamento de Conduta constitua um ato de transação extrajudicial, ou, como pontua Pablo Stolze Gagliano, trata-se na verdade de uma verdadeira confissão do infrator:

Por isso mesmo é que consideramos que o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, concebido no § 6º do art. 5º da Lei 7.347/85 ("Lei de Ação Civil Pública"), por força da redação dada pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), pode ser enquadrado, sem problemas, no conceito doutrinário de compromisso, uma vez que não importa em concessões, mas, sim, em verdadeira confissão, com a admissão das alegações do parquet e a assunção do dever de adequar-se ao comportamento exigido. (Novo curso de direito civil, volume 4: tomo II: contratos em espécie. 7. ed. Saraiva, 2013. VitalBook file. p. 678/679)

De acordo com o art. 784, IV, do CPC/15, o TAC como instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal, constitui título executivo extrajudicial.

Como lembra José Carvalho dos Santos Filho, “
o compromisso de ajustamento de conduta terá eficácia de título executivo extrajudicial e acentua que isso não impede ao devedor desconstituir a presunção iuris tantum que o documento contém, insurgindo-se contra o título e a presumida certeza jurídica que contém”.
(Ação Civil Pública. Comentários artigo por artigo (Lei nº 7.347, de 24/7/85). 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2007. p. 223)

O Ministério Público e a Defensoria Pública podem firmar com o interessado, nos casos autorizados por lei, compromisso de ajustamento de conduta às exigências da lei, inclusive mediante cominações.

A parte confessa uma conduta irregular e se compromete a uma obrigação específica no compromisso de ajustamento e o seu descumprimento possibilita a adoção de medidas executivas necessárias à sua execução, tanto do principal como das penas acessórias, a não ser que o executado desconstitua a presumida certeza e liquidez do título.

Cumpre ressaltar que o Termo de Ajustamento de Conduta é um título executivo causal, de modo que possui peculiaridades em relação aos demais títulos executivos, como destaca Geisa de Assis Rodrigues:

“Para que o ajuste de conduta extrajudicial atinja plenamente suas metas a participação do Poder Judiciário é fundamental. No momento mais crítico do cumprimento do ajustamento é que se bate às portas da Justiça, e por isso a magistratura, como sempre, tem uma responsabilidade enorme sobre a sorte desse novel instituto de proteção dos direitos transindividuais. O primeiro ponto é que a execução do ajustamento de conduta reclama um tratamento especial se comparada às execuções que favorecem apenas um ou mais indivíduos. O ajustamento de conduta é um título causal, e por isso não se pode exigir que preencha os mesmos requisitos dos títulos abstratos. É um título diferenciado e, portanto, não se deve tratá-lo como os títulos executivos tradicionais. À evidência que o título deve ser líquido, certo e exigível, mas o julgador deve ter uma mentalidade mais aberta, reconhecendo que no título já houve o reconhecimento do cumprimento daquelas obrigações que favorecerão a toda a comunidade. (Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta - Teoria e Prática, 3ª edição. Forense, 2011. VitalBook file. p. 277)

Como título causal é necessário analisar na fase executiva se havia ou não uma ilegalidade para justificar o ajustamento de conduta.

Como o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC constitui uma confissão de ilegalidade e assunção de uma obrigação, sujeita-se, como todos os atos administrativos, ao princípio da legalidade. Portanto, impõe-se a reserva da legalidade objetiva (existência de ilegalidade).

Nos casos em que o Termo de Ajustamento de Conduta envolve direitos transindividuais e indisponíveis, como é o caso do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CR/88), a possibilidade de se transacionar se limita aos prazos e condições de cumprimento da obrigação, posto que inadmissível a transação quanto à tutela do meio ambiente.

Não se pode olvidar, ainda, que o Ministério Público, ao celebrar compromisso de ajustamento de conduta envolvendo o meio ambiente, atua em nome próprio, mas na defesa de interesses de um número indeterminado de pessoas, o que exige maior responsabilidade em sua atuação e preocupação com as consequências advindas da transação realizada.

Por esta razão deve-se buscar, inicialmente, prevenir a ocorrência do dano e, caso ocorrido, a reparação integral do dano e o retorno do bem tutelado ao seu estado anterior.

Nesse sentido, Édis Milaré adverte:

Nessa linha de raciocínio, é possível afirmar que, na seara administrativa, a penalidade respectiva não pode ser um fim em si mesma, mas sim um instrumento para a realização do bem comum. É por isso mesmo que sua incidência torna-se desnecessária quando o infrator demonstra concretamente o seu interesse em negociações para a formalização de um termo de ajustamento de conduta, bem como ao longo do prazo de sua vigência, enquanto houver o integral cumprimento de suas cláusulas. (Direito do Ambiente. 10. ed. São Paulo: RT, 2015. p. 1.475)

No caso destes autos o Apelante firmou o TAC n° 001801-027/2015 junto ao representante do Ministério Público, em razão do desenvolvimento de atividade de exploração de areia sem o devido licenciamento ambiental.

Através do referido Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC), o executado assumiu, voluntariamente, as seguintes obrigações:

“Cláusula Primeira – O Compromissário se obriga a não desenvolver atividade de exploração de areia no imóvel rural de sua propriedade enquanto não obtiver o devido licenciamento ambiental junto ao órgão responsável.

Cláusula Segunda – O Compromissário se obriga a tomar, a partir da assinatura do presente termo, todas as providências para a elaboração, aprovação e implantação de PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA junto ao órgão ambiental competente.

§ 1º O Compromissário deverá tomar todas as providências exigidas pelo órgão ambiental para que o projeto/plano de recuperação da área degradada seja devidamente autorizado, sendo que em caso de descumprimento das exigências legais do órgão ambiental, este comunicará ao Ministério Público.

§ 2º O Compromissário deverá encaminhar ao Ministério Público todo o cronograma estipulado para a recuperação da área degradada.

§ 3º O projeto deverá ser elaborado e executado por técnico devidamente habilitado nos órgãos técnicos e ambientais, com recolhimento referente à ART (anotação técnica de responsabilidade) e demais taxas legalmente instituídas.

§ 4º Deverá constar do projeto os prazos para sua implantação, devendo o Compromissário cumpri-lo estritamente, de acordo com o quanto estabelecido e aprovado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA).

§ 5º
O projeto deverá ser apresentado e protocolizado, pelo Compromissário, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), no prazo de 90 (noventa) dias, a contar a contar da assinatura deste termo, encaminhando-se ao Ministério Público o comprovante de protocolo no órgão ambiental.

§ 6º Após a aprovação do projeto pelo órgão ambiental, o Compromissário obriga-se a iniciar sua implantação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme termos e prazos do projeto aprovado.

§ 7º O dano ambiental deverá ser integralmente reparado pelo Compromissário em até 5 (cinco) anos, a partir da data de aprovação do PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, admitindo-se dilatação do prazo se assim compreender pertinente o órgão ambiental, conforme resolvido no procedimento administrativo voltado a tal finalidade, cumprindo ao ajustante informar o Ministério Público.

Cláusula Terceira – O Compromissário também deverá providenciar, nos termos da Lei Federal nº 12.651/2012, o CADASTRO AMBIENTAL RURAL da propriedade objeto deste termo de ajustamento de conduta, devendo o fazer no prazo de 6 (seis) meses.

Cláusula Quarta – A não observância do estabelecido nas cláusulas anteriores ensejará a incidência, em desfavor do Compromissário, de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária, pelo INPC/IBGE, e juros de 1% ao mês, a ser revertida em prol do fundo de que trata a Lei Federal nº 7.347/1985, sem prejuízo da execução/tutela específica, na forma da legislação processual, e demais sanções legais cabíveis.

Cláusula Quinta – O Compromissário autoriza a realização de tantas vistorias quantas forem necessárias, sem prévia comunicação, pelos órgãos ambientais, Ministério Público e autoridades policiais, no local em que deve ser reparado o dano ambiental.

Cláusula Sexta – Ao órgão ambiental estadual incumbe a fiscalização deste ajuste.

Cláusula Sétima – O Compromissário se obriga a remeter cópia de todos os procedimentos protocolizados junto ao órgão ambiental à Promotoria de Justiça desta Comarca, notadamente com a finalidade de manter o Compromitente informado dos fatos e eventos que ocorrerem, realizando o efetivo cumprimento do ajuste aqui encetado.

Cláusula Sétima – O Compromissário se obriga a remeter cópia de todos procedimentos protocolizados junto ao órgão ambiental à Promotoria de Justiça desta Comarca, notadamente com a finalidade de manter o Compromitente informado dos fatos e eventos que ocorrerem, realizando o efetivo cumprimento do ajuste aqui encetado

Cláusula Oitava – O Compromissário se obriga ao pagamento do importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral coletivo, em prol da Associação dos Amigos em Defesa dos Animais de Colíder – AADAC, CNPJ nº 23.854.274/0001-43, CC nº 36.091-0, Agência nº 1779- 5, Banco do Brasil, em 24 (vinte e quatro) vezes mensais iguais de R$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais), iniciando-se a partir do dia 20 de junho de 2016. Parágrafo Único. O descumprimento da obrigação assumida no caput importará na incidência de correção monetária, pelo INPC/IBGE, juros de 1% ao mês e multa de 2%, ensejando a execução forçada pelo Ministério Público. Ademais, o inadimplemento de uma das parcelas acarretará o vencimento antecipado de todas as demais, com as cominações antes referidas.

Cláusula Nona – As obrigações ora estabelecidas deverão ser interpretadas e cumpridas à luz dos princípios da boa-fé e cooperação, nos moldes dos arts. 5º e 6º, ambos do Código de Processo Civil de 2015. Cláusula Dez – Este compromisso produzirá efeitos legais a partir de sua celebração e terá eficácia de título executivo extrajudicial. (...) (ID 26472085 – fls. 3-5 dos autos principais).”

Observa-se que o Apelante assumiu o compromisso de providenciar a elaboração, aprovação e implantação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) no prazo estipulado no ajuste firmado em 1º de abril de 2016.

Não obstante tal obrigação, que incluía o protocolo do referido plano junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA) no prazo de 90 (noventa) dias, o Apelante
apenas iniciou as providências necessárias no ano de 2020
, conforme evidenciado pela contratação de engenheiro florestal em 29 de julho de 2020, a fim de dar início aos trâmites exigidos pelo órgão ambiental.

É inadmissível que o Apelante, transcorridos oito anos desde a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), venha a alegar que o cumprimento do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) depende da atuação de órgãos estatais e de terceiros profissionais, especialmente sob o argumento de que o plano encontra-se em vias de processamento. Tal conduta evidencia flagrante afronta ao princípio da boa-fé objetiva, que norteia e fundamenta as relações jurídicas, impondo aos sujeitos o dever de cooperação e lealdade no cumprimento das obrigações pactuadas.

De igual modo, verifica-se que o Apelante descumpriu a Cláusula Terceira do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), a qual estabeleceu o prazo de 6 (seis) meses para a realização do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Contudo, o Apelante limitou-se a preencher o protocolo de inscrição no referido cadastro apenas em 23 de fevereiro de 2015, vindo a efetivar o cadastramento somente em 14 de fevereiro de 2022, em evidente ultrapassagem do prazo pactuado de forma expressiva e injustificada.

Considerando o lapso temporal decorrido desde a celebração do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), é patente que transcorreram mais do que suficientes condições temporais para o cumprimento integral das obrigações ali pactuadas, não se justificando a inércia ou o retardamento na execução das medidas previstas.

Outrossim, a alegação de cumprimento substancial implica, em essência, o reconhecimento de cumprimento meramente parcial das obrigações.

No entanto, considerando que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado com a prioridade explícita de assegurar a elaboração, aprovação e implantação do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), é evidente que o Apelante deixou de cumprir grande parte das obrigações pactuadas, senão sua integralidade.

Por fim, quanto à redução da multa se o compromissário do TAC não cumpre a obrigação assumida no pacto, torna-se cabível a aplicação da multa estipulada para o caso de descumprimento da avença firmada, desde que o valor determinado no acordo obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelos documentos trazidos à baila pelos Apelantes, não há como afastar a aplicação de multa, ante o descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta pactuado perante o Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. TAC. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CARÁTER SANCIONADOR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. IMPOSIÇÃO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL, QUE NÃO PARTICIPOU DA FIRMATURA E NÃO ANUIU AO ACORDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. - Caso em que o Ministério Público não exige que o executado repare área degradada, compense dano ambiental ou indenize o meio ambiente, mas executa multa por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado por terceiro, alienante do imóvel. - O dever de reparação de dano ambiental possui natureza propter rem, que acompanha a coisa e submete os respectivos adquirentes. Até mesmo a indenização pelos danos causados pode ser buscada dos adquirentes da propriedade degradada. Contudo, tratando-se de multa, subjaz o caráter sancionador da medida, que demanda, para sua imposição, a responsabilidade subjetiva, com a necessária demonstração da presença do elemento subjetivo na conduta transgressora. - O Termo de Ajustamento de Conduta substitui o processo de conhecimento de ação civil pública e, por impor à parte obrigações e, principalmente, restrições, exige sua livre manifestação de vontade. A natureza jurídica do TAC é de acordo, transação ou negócio, por... conseguinte, possui eficácia inter partes, naquilo que não disser estritamente com o objeto da reparação, ou compensação do dano, ou ainda à indenização ao meio ambiente. APELO DESPROVIDO. (
Apelação Cível Nº 70075374215
, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 23/11/2017). (TJ-RS -
AC: 70075374215 RS
, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 23/11/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/11/2017)

Nesta senda, o valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento da obrigação não se mostra irrazoável, tampouco desproporcional, notadamente se levarmos em consideração o indiscutível descumprimento do avençado e a inércia da parte quanto à resolução dos problemas ambientais detectados.

Ressalta-se, por fim que, o referido Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta é líquido em virtude da previsão expressa de obrigação assumida em caso de descumprimento; é certo, pela celebração do ajuste e; exigível, em razão do comprovado inadimplemento da obrigação.

Sendo assim, nada impede, portanto, a continuidade da ação de execução pelo descumprimento das obrigações assumidas, cuja inobservância operaria em detrimento do meio ambiente.

Deste modo, bem comprovada a desídia da embargante em cumprir as obrigações e cabia à embargante, a quem incumbe a prova do fato constitutivo do seu direito, demonstrar que os encargos constantes do TAC firmado foram satisfeitos, o que de fato não ocorreu, sendo de rigor, assim, a improcedência dos embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025